Tribunal: STF
Processo: Rcl 329
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. S.T.F.: COMPETÊNCIA ORIGINARIA (CF, ART. 102,
'I', 'N').
1. A RECORRIBILIDADE OU A EFETIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA O
S.T.F. DA DECISÃO RECLAMADA NÃO ILIDE O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
2. PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO IMPORTA QUE O JULGADO DO
S.T.F., CUJA AUTORIDADE SE AFIRME DESRESPEITADA, NÃO TENHA CONHECIDO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE, NÃO OBSTANTE, TRADUZIU ADESAO A
MOTIVAÇÃO DE DIREITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU, PELO MENOS, DE PARTE
ESSENCIAL DELE.
3. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO A DECISÃO S.T.F. SE A QUESTÃO
CONTROVERTIDA NA EXECUÇÃO NÃO FOI OBJETO DO SEU JULGADO.
4. NA HIPÓTESE DE INTERESSE APENAS INDIRETO DA MAGISTRATURA DO
ESTADO NA QUESTÃO JURÍDICA OBJETO DA CAUSA, A COMPETÊNCIA
ORIGINARIA EXCEPCIONAL DO S.T.F. PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO
NÃO SE ESTENDE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, ONDE SE CUIDA APENAS DE
REALIZAR, COM RELAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AS PARTES, A NORMA INDIVIDUAL
JA DEFINITIVAMENTE FIXADA NA SENTENÇA EXEQUENDA.